Tribunal: STF
Processo: AR 3049
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jorge Alberto Vargas Allete propôs ação rescisória contra Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S/A e Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda., buscando desconstituir, ao argumento de violação manifesta a norma jurídica, bem assim de erro de fato (CPC, art. 966, V e VIII, e § 5º), o pronunciamento formalizado na Reclamação n. 64.193.  



    Segundo narra, as empresas rés ajuizaram reclamação buscando a cassação das decisões proferidas pelo TRT-4 no Processo n. 0020747-66.2018.5.04.0013, sob o argumento de violação ao Tema n. 725/RG; à ADPF 324; à ADC 48; e à ADI 5.625.  



    Anota que o Regional reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, ante a presença dos requisitos da relação de emprego, com fundamento no princípio da primazia da realidade. Apesar disso, ressalta que o Supremo, no ato rescindendo, pontuou ter o TRT desconsiderado que a contratação como corretor autônomo decorreu na forma da Lei n. 6.530/1978, o que acarretaria violação dos precedentes citados.  



    A reclamação transitou em julgado em 7 de março de 2024.  



    Defende que no julgamento do Tema n. 725/RG e da ADPF 324, quando se firmou o entendimento acerca da possibilidade de terceirização de atividades-fim, deixou-se clara, na mesma oportunidade, que tal permissão não afastava a possibilidade de reconhecimento de ilegalidade de terceirizações fraudulentas, como ocorreu no caso concreto. Daí a violação aos precedentes.  



    Afirma que o acórdão rescindendo não apontou de que forma o ato reclamado teria desrespeitado os precedentes paradigmas, tampouco fez menção à fraude e abusividade constatadas pelo Regional, baseado no conjunto probatório.  



    Informa ter argumentado nos autos da reclamação “a falta de aderência estrita aos paradigmas invocados, uma vez que o ato judicial em questão se fundamentou em conjunto fático-probatório”, o que foi ignorado.  



    Frisa violada a norma contida no art. 114, IX, da Constituição Federal de 1988, por desrespeitar a competência da Justiça do Trabalho para analisar fraudes à relação de emprego.  



    Argui o desrespeito ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, ante o desprovimento de seus aclaratórios e determinação de imediata certificação de trânsito em julgado.  



    Pontua o desrespeito aos arts. 3º e 9º da Consolidação das Leis do Trabalho, bem assim a existência de erro de fato, pois admitida como “inexistentes as fraudes perpetradas pelas empresas”, levando em consideração unicamente o contrato escrito.  



    Sustenta violação ao art. 966, § 5º, do CPC, na medida em que, no acórdão rescindendo, não se levou em consideração a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento (Tema n. 725/RG e da ADPF 324), os quais não afastaram a possibilidade de incidência do princípio da primazia da realidade.  



    Pede:  



    Nos termos do artigo 974, do CPC, a anulação da decisão rescindenda proferida pela C. 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação Constitucional n. 64193, para que seja restaurada a decisão de mérito proferida em segundo grau de jurisdição nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0020747-66.2018.5.04.0013, pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região;



    Subsidiariamente, não sendo possível a restauração da decisão proferida pelo E. TRT da 4ª Região, que seja proferido novo julgamento da Reclamação Constitucional n. 64193; 



    A concessão da gratuidade de justiça;  



    Implementei a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, Assegurando a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 968, II, do mencionado diploma (ID.5f204e8f)  



    Os réus apresentaram contestação (ID. 1afc8e0d). Arguem ser taxativo o rol de situações que admitem o ajuizamento da ação rescisória, no qual não se inclui a correção de suposto equívoco na interpretação do direito ou de injustiça da decisão. Frisam estar o julgado em harmonia com o entendimento firmado pelo Supremo, incidindo, por isso, o que preconizado no Tema n. 136/STF. Articulam que a decisão rescindenda não descaracterizou a competência da Justiça do Trabalho, razão pela qual não há falar em violação ao art. 114, IX, da CF/88. Destacam não haver ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, porque não comprovados prejuízos decorrentes da certificação do trânsito em julgado, além de o exercício da ampla defesa e do contraditório ter sido devidamente assegurado. Apontam não ter o autor fundamentado a pretensão rescindenda nos arts. 3º e 9º da CLT. Sustentam estar sendo utilizada a ação como sucedâneo recursal. Afirmam não existir erro de fato, pois “fraude” é conceito jurídico, e não fático, além de a decisão rescindenda ter cassado o acórdão ante o vício de inconstitucionalidade, de modo que não há falar em “admissão de ‘fato inexistente’ ou desconsideração de ‘fato efetivamente ocorrido’”.  



    Em réplica (ID. e28eb16b), a parte autora reitera as razões anteriormente apresentadas.  



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência do pedido (ID. ce67939f):  



    Ação Rescisória. Reclamação julgada procedente. Aplicação do entendimento fixado no Tema n. 725 da Repercussão Geral e na ADPF n. 324. Erro de fato não configurado. Questão controvertida analisada na decisão rescindenda. Decisão rescindenda que não se pronuncia sobre norma tida por violada. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Parecer por que o pedido seja julgado improcedente.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi autuada em 9 de outubro de 2024 (ID. 865fc7f5), dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista a certificação do trânsito em julgado da Rcl 64.193 em 7 de março de 2024 (ID. dafb3c66, fl. 112). Consta nos autos procuração com poderes especiais para o ajuizamento da ação rescisória (ID. cfea0aa8). Custas e depósito dispensados em face da gratuidade de justiça concedida.  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    Dito isso, entendo não assistir razão à parte autora.  



    Quanto à hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V, do CPC, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a ação rescisória se os dispositivos legais apontados como violados não tiverem integrado a fundamentação da decisão rescindenda (AR 2.353 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de abril de 2016) ou se esta mostrar-se em conformidade com o entendimento do Supremo vigente à época (AR 2.199, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 29 de junho de 2015).  



    No caso concreto, da leitura das decisões proferidas nos autos da Rcl 64.193 (Id. dafb3c66, fls. 33-42; fls. 79-91; fls. 102-110), observa-se a ausência de pronunciamento sobre os arts. 5º, LIV e LV, e 114, IX, da CF/88, ou sobre os arts. 3º e 9º da CLT, o que torna inviável a pretensão rescisória fundada em manifesta violação a essas normas jurídicas.  



    Não tendo o julgado se pronunciado sobre as normas tidas por violadas, não pode haver, logicamente, manifesta violação a norma jurídica. Reitero, a teor da jurisprudência da Corte, ser “inviável a ação rescisória que se funda em violação literal de lei se a decisão rescindenda não se houver pronunciado sobre a norma legal tida por violada por falta de alegação oportuna” (AR 1.811, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 30 de outubro de 2014). No mesmo sentido: AR 1.752 AgR (ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 20 de maio de 2005).  



    A situação fática posta também não se amolda ao contexto jurídico previsto no art. 966, §§ 5º e 6º, do CPC, abaixo transcritos:  



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    [...]



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.



    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.  



    Observo que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente, como exigido pelo art. 966, § 6º, do CPC, situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor solução jurídica distinta.  



    Suas alegações limitam-se a defender a inaplicabilidade dos precedentes citados no ato rescindendo, reiterando as razões apresentadas no agravo interposto nos autos da reclamação (ID. dafb3c66, fls. 43-78), as quais já foram ali apreciadas e refutadas.  



    Portanto, as questões aqui arguidas já foram objeto de expressa e fundamentada apreciação na decisão rescindenda, a revelar o propósito da autora em rediscutir o mérito da causa, o que não se insere entre as hipóteses de cabimento previstas no art. 966 do CPC.  



    Conforme antiga jurisprudência da Corte, “não se admite ação rescisória para debater, outra vez, a causa e a prova, como se fora nova instância recursal” (AR 1.063, ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ de 25 de agosto de 1995). No mesmo sentido: AR 2.726 (ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 17 de março de 2023).  



    Seja como for, há precedentes de ambas as turmas no mesmo sentido do acórdão rescindendo, em casos análogos, a revelar a impropriedade da tese de que há ausência de estrita aderência entre paradigma e caso concreto. Nesse sentido: Rcl 59.841 AgR (ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3 de agosto de 2023); e Rcl 56.176 AgR-Segundo (de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21 de agosto de 2023), oportunidade em que deixei claro o seguinte:  



    Na hipótese, não foi demonstrado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício. 



    A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não há indicação de vício de vontade. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.  



    No que se refere ao erro de fato, trata-se de “uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto incontroverso”, constituindo-se em “um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz” (Curso de direito processual civil, volume 3. 18. ed. - Salvador: Editora JusPodivm, 2021).  



    Sobre tal causa de rescindibilidade, o CPC é expresso em afirmar a necessidade dos seguintes requisitos para o seu reconhecimento: (i) que a decisão rescindenda admita fato inexistente ou considere inexistente fato efetivamente ocorrido; e (ii) que, em ambos os casos, o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Reporto-me ao teor da norma:  



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.  



    A doutrina, em complemento, preconiza necessária a presença destes requisitos para a caracterização do erro de fato:  



    “Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos”. 



    (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).  



    Da leitura da decisão rescindenda, observo ser o fato sobre o qual supostamente teria recaído o erro (desconsideração sobre o reconhecimento da fraude pelo Regional da contratação e da prevalência do princípio da primazia de mérito) ponto controvertido na origem, tendo havido, inclusive, expressa manifestação judicial acerca desse aspecto, conforme se extrai dos seguintes trechos (ID. dafb3c66, fls. 84-86):  



    Como já tive oportunidade de enfatizar, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a eficácia do contrato formalizado nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, de modo que a relação específica em questão teria sido utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Dessa forma, em observância ao princípio da Primazia da Realidade, tendo o conjunto probatório produzido nos autos evidenciado que a relação havida entre as partes refoge da prestação de serviços de forma autônoma, e, por outro lado, evidenciada a presença dos requisitos de uma relação de emprego, impõe-se a manutenção da decisão de origem, no particular.”



    A decisão reclamada desconsiderou a contratação do agravante como corretor autônomo, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.  



    Surge evidente, portanto, a pretensão de obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matéria já debatida na origem. Sendo o erro de fato, aqui alegado, questão controversa sobre a qual houve expressa manifestação judicial, há de se reconhecer a improcedência do pleito, consoante previsão da parte final do art. 966, § 1º, do CPC. Nesse mesmo sentido:  



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGADA INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. DESCABIMENTO. 1. É inviável a utilização de ação rescisória quando tenha havido, no acórdão que se busca rescindir, pronunciamento judicial a respeito dos fatos sobre os quais repousaria o alegado erro. 2. A ação rescisória encontra-se restrita às hipóteses de cabimento taxativamente enumeradas no art. 485 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 966 do Código de Processo Civil de 2015), não se prestando à correção de suposto equívoco na interpretação do direito ou de injustiça da decisão. 3. Agravo interno desprovido.



    (AR 2.498 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 24 de janeiro de 2024)  



    A par disso, vale destacar que “o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual ‘injustiça’ da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).  



    Reitere-se que o Supremo tem firme jurisprudência no sentido de a ação rescisória, restrita às situações de cabimento taxativamente previstas no diploma processual, não se prestar à correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão. Em 17 de agosto de 2018, ao apreciar a AR 2.396 ED-AgR, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o Tribunal Pleno prolatou acórdão a revelar o seguinte posicionamento:  



    Agravo interno em ação rescisória com embargos de declaração. [...] 5. Erro de fato. Incabível para a correção de eventual erro de direito ou para corrigir suposta injustiça da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. [...]  



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.   



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º).  



    Acerca do arbitramento dos honorários advocatícios, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, procede-se à fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.  



    À luz do parágrafo segundo do mesmo dispositivo processual, considerando a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelo representante legal e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observada a suspensão a que alude o art. 98, § 3º, do CPC.  



     
  4. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente